Tribunal: TJDFT
Processo: 0751388-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DÉBITO INDEVIDO. TERRACAP. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO EM DOBRO AFASTADO. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO.
1. Para que haja as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (b) que haja o pagamento indevido; e (c) que haja engano injustificável ou má-fé. No caso, embora a execução tenha sido indevida, inexistem tanto o pagamento prévio do indébito, quanto a má-fé.
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Precedentes do STJ.
3. Apelação conhecida e não provida.